Tribunal: STF
Processo: AI 787036
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Licença-prêmio não gozada. Conversão. EC nº 20/98. Possibilidade. Tempo pretérito prestado como celetista. Aproveitamento. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que o servidor público tem direito à conversão em tempo de serviço da licença-prêmio não gozada correspondente ao serviço prestado até advento da Emenda Constitucional nº 20/98.



    2. O Tribunal de origem, analisando a legislação municipal, possibilitou ao servidor estatutário, ex-celetista, a contagem do tempo prestado nessa condição para obtenção de licença-prêmio. Para rever esse entendimento, seria necessário interpretar a legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.